Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO - APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA - DETENTO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO REGULARES NO SISTEMA PRISIONAL - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - APRIMORAMENTO PESSOAL ATRAVÉS DO ESTUDO - INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E FAVORÁVEL - PROPÓSITO DA LEP.
1) Segundo o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2) O CNJ, ao permitir a remição da pena através dos exames de certificação, nitidamente buscou ampliar a concessão do benefício, como forma de incentivar o preso ao aprimoramento pessoal através do estudo.
3) Diante desse propósito, não é viável uma interpretação restritiva do art. 3o da Resolução no 391/2021, de forma a impedir a remição daquele que, aprovado no exame, encontra-se vinculado a atividades no interior do cárcere. Precedentes.
4) Negado provimento ao recurso.